Tribunal: TJDFT
Processo: 0012540-57.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO FALTA DE PROVAS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Roubo de veículo e de pertences de vítima, inclusive, instrumentos odontológicos. Bens parcialmente recuperados e reconhecidos, até mesmo pela sua especificidade. Reconhecimento pessoal do apelante.
2. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório. É sabido que em crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, desde que segura, coerente e harmônica, possui especial valor, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.
3. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais do réu. No caso, a pena restou fixada no patamar mínimo previsto para o tipo de crime.
4. Negado provimento ao recurso do réu.